Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-76.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-76.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: JUCILDES SAMPAIO DA ENCARNACAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL JAMBEIRO ANDRADE SILVA DE ARAGAO, VINICIUS SOUZA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de férias e décimo terceiro salário. Alega o apelante nulidade do vínculo por afronta ao art. 37, II e § 2º, da CF/1988, sustentando que não haveria direito às verbas, salvo saldo salarial e FGTS. Requereu, ainda, subsidiariamente, a adequação dos consectários legais à EC nº 113/2021.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento do direito ao pagamento de férias e 13º salário a servidor contratado temporariamente de forma irregular, à luz dos precedentes do STF sobre os efeitos jurídicos dessas contratações, bem como a necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, em repercussão geral (Temas 308 e 916), reconhece a nulidade das contratações irregulares sem concurso público, assegurando o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e o levantamento do FGTS.

4. O STJ admite a revisão de ofício dos critérios de correção monetária e juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública.

5. A sentença está em conformidade com a jurisprudência, ao reconhecer o direito às verbas decorrentes da efetiva prestação de serviços, afastando enriquecimento ilícito da Administração.

6. É cabível a adequação dos consectários legais, observando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:

"1. A contratação temporária irregular pela Administração Pública não afasta o direito do servidor ao recebimento de valores correspondentes à efetiva prestação do serviço, como férias e décimo terceiro salário.

2. Os critérios de atualização monetária e juros moratórios devem seguir o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 658.026/MG (Tema 612); STJ, AgInt no REsp 1824000/PR

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000059-76.2017.8.05.0053
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada JUCILDES SAMPAIO DA ENCARNACAO OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .